Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007211-78.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de improcedência nos embargos à execução fiscal referentes às Certidões de Dívida Ativa, oriundas de multas administrativas aplicadas pelo Procon.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto aos pontos suscitados pela embargante, incluindo princípios de razoabilidade, proporcionalidade, cerceamento de defesa e validade da CDA; e (ii) definir se estão preenchidos os requisitos para prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm a função de sanar obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada sua utilização para reexame do mérito, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.

O acórdão embargado examina de forma suficiente e fundamentada as questões centrais do litígio e os dispositivos aplicados,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1o, IV, e 1.022; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp no 1.610.728/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em face do acórdão visto no id. 248580157 o qual, por unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente os Embargos à Execução no 1007211-78.2023.8.11.0003, referente as
Certidões de Dívida Ativa 1517/2022 e 1522/2022, originárias d
a multas administrativas aplicadas pelo Procon
.

Em suas razões recursais, a embargante
alega
a existência de omissão na análise de questões jurídicas específicas, necessárias ao prequestionamento, especialmente quanto à motivação do acórdão dos arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, IV, do CPC, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados na fixação das multas administrativas, ao cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas e à nulidade da CDA no 1522/2022 por ausência de acesso ao processo administrativo.

Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para fins de prequestionamento, sem pretensão de efeitos infringentes
(id. 250023689)
.

O
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em contrarrazões, manifesta-se pela rejeição dos embargos (id. 255213181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra o acórdão visto no id. 248580157 que, seguindo o meu voto, desproveu o seu Recurso de Apelação mantendo a improcedência dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Município de Rondonópolis.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (STJ, EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios apontados pela embargante, pois o acórdão embargado examinou de forma fundamentada e suficiente as questões centrais do litígio, afastando, expressamente, a alegação de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação em relação à motivação administrativa.

Ademais, o acórdão analisou expressamente a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando os critérios legais observados pelo PROCON e a validade das CDA`s à luz do art. 202 do CTN e da Lei no 6.830/80.

Para fins de eventual recurso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria versada nos arts. 93, IX, da CF; 489, §1o, IV, do CPC; 2o, §5o, da Lei no 6.830/80; 202 e 203 do CTN, entre outros dispositivos invocados.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025